Tribunal: CARF
Processo: 10805.901742/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901742/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.616 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
MAGNETI MARELLI COFAP COMPANHIA FABRICADORA
DE
PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples alegação de erro no preenchimento da DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea,
não pode ser admitida para modificar o despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no10-51.143,
proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901742/2009-99
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901742/2009-99

Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 21/26, contra o despacho
decisório de fls. 17 (ver cópia de tela abaixo), que não reconheceu o direito creditório derivado
de pagamento indevido de CSRL – Contribuições Sociais Retidas na Fonte, declarado no
PER/DCOMP de no 13826.47426.280406.1.3.04-4446 e, em consequência, não foi homologado
o débito de CSLL correspondente.

Do crédito original informado de R$ 16.905,41 (derivado do DARF recolhido em
13/03/2006, no valor total de R$ 75.816,43, a título de CSRF, cód. 5952), a contribuinte utilizou
na DCOMP de no 13826.47426.280406.1.3.04-4446 a parcela de R$ 2.031,19. O presente litígio,
pois, limita-se a este último valor.
A não homologação levada a efeito pela autoridade fazendária deveu-se à
constatação de que o crédito já teria sido utilizado anteriormente para quitação de outros débitos,
conforme descrito no campo 3 do despacho decisório.
Na manifestação de inconformidade, a interessada reclama a efetividade do
crédito derivado de pagamento indevido. Defende que o pagamento de R$ 75.816,43 (valor
original de R$ 62.068,31) foi realizado em consonância com a DCTF originalmente apresentada
à RFB. Todavia, em momento posterior — 16/04/2009, conforme documento de fl. 59 — teria
promovido a retificação da DCTF, reduzindo o tributo devido para R$ 48.228,42, descortinando
uma diferença de R$ 13.839,89 a seu favor que, acrescida de encargos legais, totaliza o direito de
crédito declarado de R$ 16.905,41.
Argumenta, pois, que “a identificação do crédito apenas não foi realizada em
tempo hábil por conta, como já foi dito, do equívoco incorrido pelo contribuinte quanto às
informações que figuraram em sua DCTF original”.
Solicita, com forte no princípio da verdade material, o reconhecimento do crédito
e a consequente homologação da compensação declarada.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901742/2009-99

Processos correlatos
Cabe ressaltar que o direito creditório em questão, relativo ao pagamento de R$
75.816,43 realizado em 13/03/2006, foi vinculado a três DCOMPs distintas, cujas análises pela
Delegacia de origem restaram formalizadas em três processos autônomos: 10805.901742/2009-
99, 10805.905675/2009-81 e 10805.905674/2009-37. Haja vista a interrelação havida entre esses
processos, eles serão apreciados nesta mesma sessão de julgamentos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2005
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples alegação de erro no preenchimento da DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea,
não pode ser admitida para modificar o despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A Delegacia de origem não homologou a compensação, uma vez que a DCTF não
tinha sido retificada antes do pedido de compensação.
A retificação de DCTF era regida à época pela Instrução Normativa RFB n.
1.110/10, que assim dispunha:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses
em que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF
retificadora,
elaborada
com observância
das
mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901742/2009-99

(...)
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-
se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando
valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),
deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Ocorre que à época discutia-se a possibilidade ou não de retificação da DCTF após a
entrega da PER/Dcomp ou até após o despacho decisório, de modo que não havia garantia de que
a DCTF poderia ser retificada pela Recorrente.
Nesse sentido, somente após a edição do o Parecer Normativo Cosit n. 2/15, é que
surge um cenário de maior segurança, uma vez que este estabelece que é possível a retificação da
DCTF depois da transmissão do Per/Dcomp e da ciência do despacho decisório, conforme pode
ser observado na ementa abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
DEPOIS
DA
TRANSMISSÃO
DO
PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901742/2009-99

haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação
de
inconformidade
contra
o
indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento de
obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta
e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901742/2009-99

ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a
declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos
além da DCTF retificadora, entendo que não há como acolher seu pleito.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital